Tribunal: TJDFT
Processo: 0705263-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE, PARCIAL, INCOMPLETA E DE GRAU LEVE. PAGAMENTO PARCIAL NA VIA ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Seguro DPVAT, nos moldes da Lei no 6.194/1974, é um seguro obrigatório que ampara as vítimas de acidentes causados por veículos automotores de via terrestre. A lei estabelece a indenização para os casos de morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares.
2. Na hipótese de invalidez permanente, parcial e incompleta, a indenização será paga na forma proporcional ao grau de invalidez, de modo que a perda funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos previstos na tabela anexa à Lei no 6.194/1974. 2.1. No caso, o beneficiário não recebeu o integral valor da indenização pela via administrativa, motivo pelo qual resta valor residual a ser complementado.
3. De acordo com a súmula 580 do STJ, a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.